Tribunal: TJPA
Processo: 0818490-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818490-36.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 2º, DA LEI DE Nº 12.850/2013 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/2006 (organização criminosa e associação tráfico de drogas) – PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR, QUE SE ENCONTRAVA EM PRISÃO DOMICILIAR – DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –– ORDEM DENEGADA.

1.

“... o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 823.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2023.)

2.

"'O descumprimento reiterado da prisão domiciliar e das medidas cautelares aplicadas cumulativamente caracteriza situação excepcionalíssima, hábil a afastar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.' (AgRg no HC n. 774.665/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)" - AgRg no RHC 176927/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). (AgRg no HC n. 867.007/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Jamily Harrana Maria Luglimi, em favor da nacional GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA, contra ato do douto Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que à paciente, mãe de filho menor, teve revogado o benefício da prisão domiciliar, autos do processo crime de nº 0803373-63.2024.8.14.0401, com o cumprimento da medida no cárcere, sob o argumento de ter violado as condicionantes da medida cautelar no domicílio.

Alega que não foi oportunizado à paciente apresentar justificativa da suposta violação, que ocorreu em razão de procedimento cirúrgico.

Sustenta ilegalidade na decisão que decretou a preventiva por ausência dos requisitos, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 23145089, ao indeferir o pedido de liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 23180358, constando manifestação do Ministério Público na Id 23312944 pelo não conhecimento da ordem, e, em outro viés, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA, acusada do suposto envolvimento em organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a sua prisão preventiva.

Extrai-se dos documentos juntados que a paciente, em companhia de outras 03 (três) pessoas, é acusada de integrar organização criminosa (comando vermelho) e associação para o tráfico de drogas, e por ser mãe de filho menor respondia o processo crime em prisão domiciliar (arts. 318, 318-A e 318-B, todos do CPP), e não sendo localizada no endereço informado para receber intimações foi presa no Estado do Rio Grande do Norte, em mandado de prisão em processo diverso, que ensejou a determinação para cumprir a prisão preventiva no cárcere.

Alega a impetrante que a decretação da prisão cautelar da paciente é ilegal, por ausência de fundamentação, contudo, consta do ato coator juntado na Id 23034297, os fundamentos para decretação da prisão da paciente nos seguintes termos:

“Pois bem. Dessa forma, ressai, em um juízo perfunctório, que há indicativos veementes de descumprimento da prisão domiciliar pela ré GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA, vez que a mesma forneceu endereço para o cumprimento na cidade de Capanema/PA (ID’s 109371260 e 109371261), tendo sido expedido mandado de citação para o endereço informado, sendo que não foi possível realizar a citação pessoal da ré no endereço indicado, conforme certidão constante do ID 109370751, ressaltando-se, ademais, que a ré foi presa, por outro processo, em outro Estado da Federação, qual seja, Rio Grande do Norte/RN.

Pelo exposto, diante do evidente indicativo de descumprimento de prisão domiciliar e em virtude da urgência da medida, corroborado pelo parecer Ministerial de ID’s 125244370 e 125180782,
revogamos a prisão domiciliar da ré GENIFER DAIANE BRAGA DE SOUZA e decretamos a prisão preventiva da mesma
”
.
<sic>

Data venia
, a revogação da prisão domiciliar ocorreu em decisão fundamentada, eis que houve o descumprimento da medida cautelar complementar, não sendo encontrada no endereço informado ao juízo, violando as regras da prisão domiciliar, eis que presa no Estado do Rio Grande do Norte, situação que autoriza o cumprimento da preventiva no cárcere, condição excecional a afastar a possibilidade de nova substituição pela domiciliar ou imposição de medidas cautelares diversas.

Eis o entendimento do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. HIPÓTESE DE ENQUADRAMENTO NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DE PRISÃO DOMICILIAR ANTERIOR. RÉ ATUALMENTE FORAGIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.

2. Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação. Assim, a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

Nesse sentido é o entendimento firmado pela 3ª Seção desta Corte Superior, que, no julgamento do RHC n. 113.897/BA, em 27/11/2019, destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, consignando que "apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC 113.897/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019).

No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que a acusada foi beneficiada anteriormente com a concessão da custódia domiciliar em outra ação penal, tendo, contudo, descumprido as condições impostas, pois teria continuado a exercer as supostas atividades criminosas.

De mais a mais, encontra-se atualmente foragida, e segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).

Nesse contexto, evidente a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto. Não havendo falar, portanto, em situação excepcionalíssima que revele a inadequação da prisão preventiva.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 898.734/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)”

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 06/01/2025